Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 13/2012. VALOR ATUALIZADO.
1. Para determinar o arquivamento provisório da execução fiscal com base no Provimento no 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o juízo da execução deve observar o valor atualizado da demanda e não o valor inicial atribuído inicialmente à causa. Precedentes deste e. TJDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.